Tribunal: TJMT
Processo: 1037549-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037549-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA - CPF: 060.615.141-90 (PACIENTE), JUÍZA PLANTONISTA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTE – ENUNCIADO N.o 25, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, tendo em vista que a demonstração de fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessita-se impedir a continuidade da conduta.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo no 25 do TJMT)

Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Carlos Alexandre Bezerra da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), sendo a prisão convertida em preventiva no dia 25/12/2024.

Alega na impetração que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) não estão mais presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b) ausência de fundamentação idônea; c) possui predicados pessoais favoráveis; c) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares, nos moldes do art. 319 do CPP. (Id. 261068656)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
261073164
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
262078254
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 263094250)

Síntese ministerial:
Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alega o impetrante, em suma, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Improcedência.
Necessidade de tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal. Observa-se que houve a demonstração concreta do periculum libertatis a justificar a constrição cautelar, bem como a presença do fumus comissi delicti, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria. Importante ressaltar, a prisão do paciente ocorreu após diversas denúncias anônimas e monitoramento da residência pela
Agência Regional de Inteligência (ARI), que constatou a movimentação suspeita de pessoas no local, indicando que a residência do paciente era um ponto de venda de drogas.

Durante a abordagem, o paciente admitiu ser o proprietário das drogas e confessou que as utilizava para mercancia, tanto na residência quanto por meio de aplicativos de mensagens
. Logo, houve a apresentação de fatos concretos aptos a subsidiar a decretação da prisão preventiva e outra medidas. As condições pessoais favoráveis da paciente, por si sós, não conduzem ao reconhecimento do status libertatis. Inexistência de fatos novos, motivos ensejadores do decreto da medida constritiva permanecem incólumes. Princípio da confiança no juiz da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Alexandre Bezerra da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, aqui apontando como coator.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, supostamente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na audiência de apresentação, realizada no dia 25/12/2024, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, convertendo em preventiva, nos seguintes termos:

“[...]Fundamento e decido.

De saída, registro que a matéria se enquadra nos termos do Provimento no 24/2024, em que somente “medidas de urgência” devem tramitar durante o atendimento excepcional, as quais estão esquadrinhadas na Resolução no 71/2009, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Em seguida, recorde-se que a análise da prisão em flagrante se faz por dois prismas, o da higidez formal do documento (atendendo ao regramento processual e normativo sobre o tema), e o da compatibilidade da conduta imputada ao agente com uma das situações descritas no art. 302 do CPP como de 'flagrante delito'.

Quanto ao aspecto formal, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as respectivas exigências, tanto na identificação do fato investigado como ilícito penal, quanto na observância de todas as garantias constitucionais da pessoa acautelada. Além disso, o autuado foi cientificado da acusação e quanto ao exercício do direito de se consultar com advogado previamente, bem como de ter sua prisão comunicada à família e da prerrogativa de silenciar sobre os fatos imputados.

O aspecto material, a priori, também resta demonstrado, conforme se depreende do boletim de ocorrência (ID. 179667180), depoimento das testemunhas policiais (IDs. 179667182 e 179667183), termo de exibição e apresentação (ID. 179667184) e laudo de constatação provisória (ID. 179667199).

O custodiado informou que não houve violência policial.

Desta forma, em análise sumária dos fatos, resta, por ora, caraterizado o crime em deslinde, razão pela qual houve a situação de flagrância, na forma do art. 302, I, do CPP, sendo legal e legítima a prisão do suspeito, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Pelo exposto, tem-se que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, assim, HOMOLOGO o APFD.

Na sequência, denoto que há representação da Autoridade Policial para decretação da prisão preventiva, requerimento este endossado pelo representante do Ministério Público. Pois bem, examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, entendo que deve ser acolhido o pedido, pois é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

Ademais, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recai sobre o custodiado, consoante demonstrado pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que realizaram sua prisão, assim como destacado no boletim de ocorrência acima, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Com relação ao periculum libertatis, consta nos autos elementos de que a abordagem na casa do conduzido foi realizada após atividade de inteligência da polícia, dando conta que havia comércio de entorpecentes em determinada residência, local no qual foi apreendida quantidade significativa de droga, qual seja, 4 unidades de substância análoga à cocaína (1,99g) e 38 unidades de substância análoga à maconha (247,16g).

Conforme depoimento dos policiais, há indícios de que a venda de drogas se daria de forma reiterada, não só na residência onde o custodiado foi encontrado, mas também através de aplicativos de mensagens.

Desta forma, não obstante não tenham sido encontrados outros registros criminais em desfavor do Sr. Carlos Alexandre, que possui apenas 19 anos, entendo que, ao menos neste momento processual, encontra-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar ao suspeito qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

Outrossim, nada impede que o juízo natural reveja esta decisão, mas até o momento concluo pela necessidade de decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Isto posto, a luz dos fundamentos acima delineados, acolho a manifestação ministerial para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA, nos termos do artigo 310, II, c/c 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. [...]”

No presente
writ
, a defesa busca em favor do paciente a revogação da prisão preventiva, nos seguintes fundamentos
: a) não estão mais presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b) ausência de fundamentação idônea; c) possui predicados pessoais favoráveis; c) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Pois bem.

Primeiramente, importante ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Ao compulsar os autos, que os agentes policiais receberam diversas denúncias anônimas que o endereço mencionado seria ponto de venda de entorpecentes.

Logo, a guarnição realizou monitoramento através da agência regional de veracidade de fatos, e constataram no local grande movimentação de pessoas, e que perceberam que o paciente toda hora entrava e sai da residência, causando fundadas suspeitas.

Assim, no momento em que o suspeito estava saindo no portão do imóvel, os agentes policiais abordaram o mesmo e na busca pessoal foi encontrado várias porções entre substância de maconha e cocaína, no qual teria assumido a propriedade e que também comercializava tanto no local quanto via “wattsapp”.

Desta feita, em relação aos pressupostos da segregação cautelar
, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Não obstante, verifica-se que a quantidade da droga apreendida se mostra expressiva, compreendido em 4 unidades de substância análoga à cocaína (1,99g) e 38 unidades de substância análoga à maconha (247,16g).

O Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, traz a seguinte redação:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Não obstante, importante frisar que se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pelo menos por esse momento, pois uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Quanto à alegação de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, não merecer acolhimento, pois é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, embora o impetrante alegue que o paciente possui atividade lícita, verifico que o documento que juntou aos autos não há como demonstrar a veracidade do alegado, eis que não possui valor probatório.

Por fim, importante mencionar que a denúncia já foi oferecida e recebida no dia 22/01/2025.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
, impetrado em favor de
Carlos Alexandre Bezerra da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025